Tribunal: TJDFT
Processo: 0749899-51.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0749899-51.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ASSOCIACAO DAS OBRAS PAVONIANAS DE ASSISTENCIA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de tutela antecipada, interposto pelo DISTRITO FEDERAL, em face de decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do DF, em ação de conhecimento proposta por ASSOCIACAO DAS OBRAS PAVONIANAS DE ASSISTENCIA, ora agravada/autora, nos seguintes termos: “O DF apresentou impugnação ao laudo pericial (ID 169175426). Em síntese, alega que a perícia judicial adotou valores unilaterais postos pela autora e não analisou os documentos apresentados aos autos, além de violar os termos da coisa julgada determinados pelo Egrégio TJDFT. A perita apresentou esclarecimentos (ID 169671835). Informa que o laudo pericial foi realizado com base no “Termo de Colaboração no 31/2016-SEDESTMIDH (ID. 44101917), no Plano de Trabalho 2017 (ID. 44101949) no Primeiro Termo Aditivo (ID. 44101968) ao Termo de Colaboração no 31/2016-SEDESTMIDH, nos Planos de Trabalho 2018 (ID. 44102055, 44102109 e ID. 44102153), nos Planos de Trabalho 2019 (ID. 44102198 e ID. 44102239), na Prestação de Contas Anual do Termo de Colaboração no 31/2016-SEDESTMIDH referentes ao período de 01/07/2018 a 30/06/2019 (ID. 114008349), no Segundo Termo Aditivo (ID. 114008349) ao Termo de Colaboração no 31/2016-SEDESTMIDH, nas Prestações de Contas do período de 07/2018 a 05/2019 (ID. 116138417) e nos demais documentos acostados aos autos.” A autora requer a condenação do réu em litigância de má-fé (ID 170664619). O DF reiterou que a perícia judicial não observou os termos definidos pelo TJDFT (ID 172516274). Após, os autos vieram conclusos. A ementa do acórdão prolatado pelo Egrégio TJDFT ora em execução fixa que (ID 108435076): DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ADESIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, C/C, COBRANÇA. ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PARCERIA. CONTRATO ADMINISTRATIVO. TERMO DE COLABORAÇÃO. TERMO ADITIVO. RETROATIVIDADE. PRELIMINAR. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEITADA. MÉRITO. DÍVIDA. COMPROVAÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRESTAÇÃO DE CONTAS. VALOR EXECUTADO. VALOR PAGO ADICIONADO DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS. COTEJO. INEXISTÊNCIA. CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FAZENDA PÚBLICA. VALOR DA CONDENAÇÃO. 200 (DUZENTOS) SALÁRIOS MÍNIMOS. SUPERAÇÃO. ART. 85, § 3o, I E II, § 5o, DO CPC. ESCALONAMENTO. OBRIGATORIEDADE. ERROR IN JUDICANDO. EXISTÊNCIA. PRELIMINAR. REJEITADA. RECURSOS. CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. SENTENÇA ANULADA EM PARTE. AUTOS. DEVOLUÇÃO À ORIGEM. REJULGAMENTO. JULGAMENTO PELO COLEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. SANEAMENTO E ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS. NECESSIDADE. 1. Não há razão no argumento do não conhecimento do recurso, por violação ao princípio da dialeticidade, quando são suficientemente impugnados os fundamentos da sentença recorrida. Preliminar rejeitada. 2. Ante a necessidade de dar efetividade aos princípios do equilíbrio econômico-financeiro do contrato e da supremacia do interesse público sobre o privado, a organização da sociedade civil que formaliza contrato administrativo com a Administração Pública, na modalidade de Termo de Colaboração, com o fim de promover assistência social à população que demanda por este serviço público, mediante contraprestação pecuniária, somente, poderá reputar inexecutado o contrato por falta parcial de pagamento, acaso demonstre, após a regular prestação de contas submetida à Administração, que o valor executado superou àquele que lhe foi pago, acrescido dos rendimentos das aplicações financeiras correlatas, os quais devem ser aplicados integralmente no objeto da parceria, nos termos do art. 51, caput e parágrafo único, da Lei n. 13.019/2014, c/c, art. 34, caput e parágrafo único, do Decreto Distrital n. 37.843/2016, regulamentador desta Lei, no âmbito do Distrito Federal. 3. A operação aritmética realizada pela Autora, com o fim de aferir o valor devido, foi subtrair o valor que entende devido daquele que lhe é pago por força do Primeiro Termo Aditivo; quando o correto seria subtrair o valor executado daquele que recebeu no mês, mais os rendimentos das aplicações financeiras que realizou com valores recebidos da Fazenda Pública para aplicar no objeto da parceria. 4. Verifica-se a nulidade parcial da sentença, ante a ocorrência de error in judicando, (i) em razão do Juízo a quo não ter perquirido sobre a existência, mesmo que parcial, da origem da dívida, com fundamento no valor mensal correspondente a cada termo aditivo, com base na comprovação do cotejo entre os valores executado e pago (somado aos rendimentos das aplicações financeiras correlatas); bem como (ii) quanto à resolução empreendida sobre os consectários da sucumbência, notadamente, quanto à condenação ao pagamento dos honorários advocatícios, sem consideração do escalonamento do percentual, nos termos do art. 85, §§ 3o, I e II, e 5o, do CPC. 5. Dos autos não emerge a existência de demonstração indene de dúvidas de um déficit mensal no importe de R$ 24.393,60, decorrente da diferença entre o valor executado e o pago, este acrescido dos rendimentos das aplicações financeiras correlatas, as quais devem ser aplicadas, integralmente, no objeto da parceria sob análise. 6. Preliminar rejeitada. Recursos conhecidos e parcialmente providos. Sentença anulada em parte. Error in judicando. Comprovação da dívida. Inexistência. Julgamento. Art. 1.013, § 3o, do CPC. Impossibilidade. Requisitos. Inexistência. Dilação probatória. Necessidade. Devolução dos autos à origem. Especificação de Provas, saneamento do feito e julgamento do mérito pelo Juízo a quo. Supressão de instância. Não incidência. Nos votos do relator, constam as seguintes conclusões (ID 108435076): Portanto, a operação aritmética realizada pela Autora, com o fim de aferir o valor devido, foi subtrair o valor que entende devido daquele que lhe é pago por força do Primeiro Termo Aditivo; quando o correto seria subtrair o valor executado daquele que recebeu no mês, mais os rendimentos das aplicações financeiras supra. Desta forma, verifica-se a nulidade parcial da sentença, ante a ocorrência de error in judicando, em razão do Juízo a quo não ter perquirido sobre a existência, mesmo que parcial, da origem da dívida, com fundamento no valor mensal correspondente a cada termo aditivo, com base na comprovação do cotejo entre os valores executado e pago (somado aos rendimentos das aplicações financeiras correlatas). Ademais, verifica-se a nulidade do provimento extintivo, também, quanto à resolução empreendida sobre os consectários da sucumbência, notadamente, quanto à condenação ao pagamento dos honorários advocatícios, sem consideração do escalonamento do percentual, nos termos do art. 85, §§ 3o, I e II, e 5o, do CPC. (...) Nesse sentido, impende a necessidade de intimação das partes processuais, notadamente, para: (i) comprovar a prestação de contas correlata a cada um dos meses de 07/2018 a 05/2019, nos termos dos arts. 49, caput, 51 parágrafo único, 66, II, 67, § 2o, todos da Lei n. 13.019/2014; (ii) promover a juntada do Segundo Termo Aditivo e da publicação de seu extrato no Diário Oficial; e (iii) a manifestação da Contadoria Judicial, nos termos da fundamentação retro; ressalvadas outras provas que o Juízo de origem entenda cabíveis à resolução do mérito, segundo o seu livre convencimento motivado e racional, nos termos da fundamentação supra. A perita nomeada informou que o laudo pericial foi realizado a partir da análise do “Termo de Colaboração no 31/2016-SEDESTMIDH (ID. 44101917), no Plano de Trabalho 2017 (ID. 44101949) no Primeiro Termo Aditivo (ID. 44101968) ao Termo de Colaboração no 31/2016-SEDESTMIDH, nos Planos de Trabalho 2018 (ID. 44102055, 44102109 e ID. 44102153), nos Planos de Trabalho 2019 (ID. 44102198 e ID. 44102239), na Prestação de Contas Anual do Termo de Colaboração no 31/2016-SEDESTMIDH referentes ao período de 01/07/2018 a 30/06/2019 (ID. 114008349), no Segundo Termo Aditivo (ID. 114008349) ao Termo de Colaboração no 31/2016-SEDESTMIDH, nas Prestações de Contas do período de 07/2018 a 05/2019 (ID. 116138417) e nos demais documentos acostados aos autos.”, o que demonstra obediência aos termos fixados no acórdão em epígrafe. Nesse sentido, constata-se que o laudo encontra-se em consonância com o acórdão exequendo. Pelo exposto, INDEFIRO a impugnação ao laudo pericial apresentado pelo DF (ID 169175426) e HOMOLOGO o respectivo laudo (ID 166359052). Intimem-se as partes para informar se pretendem produzir outras provas. Após, voltem os autos conclusos para sentença.” Opostos Embargos de Declaração pelo réu, ora agravante, adveio a decisão seguinte: “Tratam-se de embargos de declaração opostos pelo DISTRITO FEDERAL (ID 175875385) em face da decisão de ID 172617855, com fundamento, em síntese, de omissão, vício discriminado no art. 1.022, inc. II, do Código de Processo Civil. A autora apresentou contrarrazões (ID 177470640). DECIDO. Conheço dos embargos de declaração, pois tempestivos, na forma do artigo 1.023 do Código de Processo Civil. Alega o embargante que “a omissão de questão objeto dos presentes aclaratórios refere-se ao fundamento exposto pelo Distrito Federal, em suas precedentes manifestações, em que apontada a necessidade de exame de documentos essenciais e obrigatórios de natureza contábil, não apreciados durante a realização do trabalho pericial”. No entanto, constou expressamente na decisão de ID 172617855 que: A ementa do acórdão prolatado pelo Egrégio TJDFT ora em execução fixa que (ID 108435076): DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ADESIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, C/C, COBRANÇA. ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PARCERIA. CONTRATO ADMINISTRATIVO. TERMO DE COLABORAÇÃO. TERMO ADITIVO. RETROATIVIDADE. PRELIMINAR. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEITADA. MÉRITO. DÍVIDA. COMPROVAÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRESTAÇÃO DE CONTAS. VALOR EXECUTADO. VALOR PAGO ADICIONADO DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS. COTEJO. INEXISTÊNCIA. CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FAZENDA PÚBLICA. VALOR DA CONDENAÇÃO. 200 (DUZENTOS) SALÁRIOS MÍNIMOS. SUPERAÇÃO. ART. 85, § 3o, I E II, § 5o, DO CPC. ESCALONAMENTO. OBRIGATORIEDADE. ERROR IN JUDICANDO. EXISTÊNCIA. PRELIMINAR. REJEITADA. RECURSOS. CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. SENTENÇA ANULADA EM PARTE. AUTOS. DEVOLUÇÃO À ORIGEM. REJULGAMENTO. JULGAMENTO PELO COLEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. SANEAMENTO E ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS. NECESSIDADE. 1. Não há razão no argumento do não conhecimento do recurso, por violação ao princípio da dialeticidade, quando são suficientemente impugnados os fundamentos da sentença recorrida. Preliminar rejeitada. 2. Ante a necessidade de dar efetividade aos princípios do equilíbrio econômico-financeiro do contrato e da supremacia do interesse público sobre o privado, a organização da sociedade civil que formaliza contrato administrativo com a Administração Pública, na modalidade de Termo de Colaboração, com o fim de promover assistência social à população que demanda por este serviço público, mediante contraprestação pecuniária, somente, poderá reputar inexecutado o contrato por falta parcial de pagamento, acaso demonstre, após a regular prestação de contas submetida à Administração, que o valor executado superou àquele que lhe foi pago, acrescido dos rendimentos das aplicações financeiras correlatas, os quais devem ser aplicados integralmente no objeto da parceria, nos termos do art. 51, caput e parágrafo único, da Lei n. 13.019/2014, c/c, art. 34, caput e parágrafo único, do Decreto Distrital n. 37.843/2016, regulamentador desta Lei, no âmbito do Distrito Federal. 3. A operação aritmética realizada pela Autora, com o fim de aferir o valor devido, foi subtrair o valor que entende devido daquele que lhe é pago por força do Primeiro Termo Aditivo; quando o correto seria subtrair o valor executado daquele que recebeu no mês, mais os rendimentos das aplicações financeiras que realizou com valores recebidos da Fazenda Pública para aplicar no objeto da parceria. 4. Verifica-se a nulidade parcial da sentença, ante a ocorrência de error in judicando, (i) em razão do Juízo a quo não ter perquirido sobre a existência, mesmo que parcial, da origem da dívida, com fundamento no valor mensal correspondente a cada termo aditivo, com base na comprovação do cotejo entre os valores executado e pago (somado aos rendimentos das aplicações financeiras correlatas); bem como (ii) quanto à resolução empreendida sobre os consectários da sucumbência, notadamente, quanto à condenação ao pagamento dos honorários advocatícios, sem consideração do escalonamento do percentual, nos termos do art. 85, §§ 3o, I e II, e 5o, do CPC. 5. Dos autos não emerge a existência de demonstração indene de dúvidas de um déficit mensal no importe de R$ 24.393,60, decorrente da diferença entre o valor executado e o pago, este acrescido dos rendimentos das aplicações financeiras correlatas, as quais devem ser aplicadas, integralmente, no objeto da parceria sob análise. 6. Preliminar rejeitada. Recursos conhecidos e parcialmente providos. Sentença anulada em parte. Error in judicando. Comprovação da dívida. Inexistência. Julgamento. Art. 1.013, § 3o, do CPC. Impossibilidade. Requisitos. Inexistência. Dilação probatória. Necessidade. Devolução dos autos à origem. Especificação de Provas, saneamento do feito e julgamento do mérito pelo Juízo a quo. Supressão de instância. Não incidência. Nos votos do relator, constam as seguintes conclusões (ID 108435076): Portanto, a operação aritmética realizada pela Autora, com o fim de aferir o valor devido, foi subtrair o valor que entende devido daquele que lhe é pago por força do Primeiro Termo Aditivo; quando o correto seria subtrair o valor executado daquele que recebeu no mês, mais os rendimentos das aplicações financeiras supra. Desta forma, verifica-se a nulidade parcial da sentença, ante a ocorrência de error in judicando, em razão do Juízo a quo não ter perquirido sobre a existência, mesmo que parcial, da origem da dívida, com fundamento no valor mensal correspondente a cada termo aditivo, com base na comprovação do cotejo entre os valores executado e pago (somado aos rendimentos das aplicações financeiras correlatas). Ademais, verifica-se a nulidade do provimento extintivo, também, quanto à resolução empreendida sobre os consectários da sucumbência, notadamente, quanto à condenação ao pagamento dos honorários advocatícios, sem consideração do escalonamento do percentual, nos termos do art. 85, §§ 3o, I e II, e 5o, do CPC. (...) Nesse sentido, impende a necessidade de intimação das partes processuais, notadamente, para: (i) comprovar a prestação de contas correlata a cada um dos meses de 07/2018 a 05/2019, nos termos dos arts. 49, caput, 51 parágrafo único, 66, II, 67, § 2o, todos da Lei n. 13.019/2014; (ii) promover a juntada do Segundo Termo Aditivo e da publicação de seu extrato no Diário Oficial; e (iii) a manifestação da Contadoria Judicial, nos termos da fundamentação retro; ressalvadas outras provas que o Juízo de origem entenda cabíveis à resolução do mérito, segundo o seu livre convencimento motivado e racional, nos termos da fundamentação supra. A perita nomeada informou que o laudo pericial foi realizado a partir da análise do “Termo de Colaboração no 31/2016-SEDESTMIDH (ID. 44101917), no Plano de Trabalho 2017 (ID. 44101949) no Primeiro Termo Aditivo (ID. 44101968) ao Termo de Colaboração no 31/2016-SEDESTMIDH, nos Planos de Trabalho 2018 (ID. 44102055, 44102109 e ID. 44102153), nos Planos de Trabalho 2019 (ID. 44102198 e ID. 44102239), na Prestação de Contas Anual do Termo de Colaboração no 31/2016-SEDESTMIDH referentes ao período de 01/07/2018 a 30/06/2019 (ID. 114008349), no Segundo Termo Aditivo (ID. 114008349) ao Termo de Colaboração no 31/2016-SEDESTMIDH, nas Prestações de Contas do período de 07/2018 a 05/2019 (ID. 116138417) e nos demais documentos acostados aos autos.”, o que demonstra obediência aos termos fixados no acórdão em epígrafe. Nesse sentido, constata-se que o laudo encontra-se em consonância com o acórdão exequendo. Desta forma, o pedido realizado pelo embargante foi analisado e rejeitado. Isso porque a perita esclareceu e demonstrou que análise técnica pericial observou as documentações citadas no acórdão executório do TJDFT. Pelo exposto, não há qualquer vício de omissão na decisão prolatada, o que enseja no indeferimento dos embargos opostos. Em verdade, o que o embargante pretende é alterar a conclusão da decisão embargada. Ou seja, o recurso revela-se nitidamente dotado de caráter infringente, ao que buscam os embargantes rediscutir a matéria julgada - impossível pela via eleita. Inexistente qualquer omissão, os embargos merecem ser indeferidos. Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração e, no mérito, os JULGO IMPROCEDENTES. Mantenha-se a íntegra da decisão interlocutória de ID 172617855. Embargos de Declaração registrados nesta data. Publique-se e Intimem-se.” Irresignado, o agravante interpôs o presente Agravo de Instrumento. Em suas razões recursais, informa que, na origem, trata-se de ação de conhecimento, na qual foi homologado o laudo pericial que apurou a existência de valores devidos decorrentes do contrato administrativo firmado entre as partes. Alega, em síntese, que a perícia judicial adotou valores unilaterais indicados pela autora e não analisou os documentos apresentados nos autos, além de violar os termos do Acórdão proferido pela 3a Turma deste Egrégio TJDFT, que anulou parcialmente a sentença proferida na origem. Relata que não houve aprovação das contas da Associação autora pela administração pública, o que inviabiliza a aceitação, como prova, das contas por ela apresentada nos autos. Aduz que o Órgão Judicial não pode substituir o gestor público, aceitando as contas prestadas pela agravada, sobretudo quando necessária a análise de documentos contábeis pertinentes, tais como balanços, extratos bancários, recibos de pagamentos de pessoal, comprovantes de recolhimentos de impostos, certidões de regularidade junto ao INSS, entre outros Por tais razões, interpõe o presente recurso e requer a concessão de efeito suspensivo sobre o pronunciamento judicial agravado. DECIDO Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo de Instrumento. Conforme disposto no art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão.” Em complemento, estatui o parágrafo único do art. 995 que “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.” Analisando detidamente o caso, entendo que estão presentes os requisitos necessários para o deferimento do efeito suspensivo objetivado. A celeuma recursal reside na homologação do Laudo Pericial Judicial, que constatou um déficit no importe R$ 250.977,52 (duzentos e cinquenta mil, novecentos e setenta e sete reais, e cinquenta e dois centavos), em prejuízo da autora, ora agravada, decorrente da consecução do Termo de Colaboração 31/2016, firmado com o réu, ora agravante. A Lei 13.019/14, que trata da regulamentação das parcerias entre a administração pública e as organizações da sociedade civil, estabelece, no seu art. 65, as regras de prestação de contas, in verbis: Art. 64. A prestação de contas apresentada pela organização da sociedade civil deverá conter elementos que permitam ao gestor da parceria avaliar o andamento ou concluir que o seu objeto foi executado conforme pactuado, com a descrição pormenorizada das atividades realizadas e a comprovação do alcance das metas e dos resultados esperados, até o período de que trata a prestação de contas; § 1o Serão glosados nas prestações de contas os valores que não atenderem ao disposto no caput deste artigo e nos arts. 53 e 54; § 1o Serão glosados valores relacionados a metas e resultados descumpridos sem justificativa suficiente. (Redação dada pela Lei no 13.204, de 2015); § 2o Os dados financeiros serão analisados com o intuito de estabelecer o nexo de causalidade entre a receita e a despesa realizada, a sua conformidade e o cumprimento das normas pertinentes; § 3o A análise da prestação de contas deverá considerar a verdade real e os resultados alcançados; § 4o A prestação de contas da parceria observará regras específicas de acordo com o montante de recursos públicos envolvidos, nos termos das disposições e procedimentos estabelecidos conforme previsto no plano de trabalho e no termo de colaboração ou de fomento. Veja-se que a norma regulamentadora do contrato administrativo firmado entre as partes determina que a prestação de contas apresentada pela Associação parceira deve permitir que se afira a relação receita/despesa. Tal pressuposto guarda estreita relação com os princípios da indisponibilidade do interesse público e da moralidade no trato do erário público. Importante destacar, desde já, que o Acórdão no 1369061 anulou a sentença anteriormente proferida na origem em razão da necessidade de aprofundamento na dilação probatória, no sentido de trazer aos autos documentos importantes para a análise acerca da existência do suscitado desequilíbrio contratual. Para tanto, determinou o seguinte: “Nesse sentido, impende a necessidade de intimação das partes processuais, notadamente, para: (i) comprovar a prestação de contas correlata a cada um dos meses de 07/2018 a 05/2019, nos termos dos arts. 49, caput, 51 parágrafo único, 66, II, 67, § 2o, todos da Lei n. 13.019/2014; (ii) promover a juntada do Segundo Termo Aditivo e da publicação de seu extrato no Diário Oficial; (iii) a manifestação da Contadoria Judicial, nos termos da fundamentação retro; ressalvadas outras provas que o Juízo de origem entenda cabíveis à resolução do mérito, segundo o seu livre convencimento motivado e racional, nos termos da fundamentação supra. Com o retorno dos autos à origem, foi determinado ao DISTRITO FEDERAL, ora agravante, que apresentasse a prestação de contas da parceria (ID. 108807314). Contudo, o DF se manifestou acerca da impossibilidade de cumprir a determinação, ante o fato de não ter exigido da Associação parceira, o envio de Relatório Parcial de Execução Financeira, tendo em vista a não constatação de indícios de irregularidade no período. Por fim, requereu a intimação da autora/agravada para que apresentasse documentação complementar com essa finalidade. Ato contínuo, a autora/agravada apresentou prestação de contas simplificada, (ID. 116138417), na qual consta apenas os saldos relativos a receitas e despesas do período apurado. Entretanto, a prestação de contas apresentada não detalha de forma eficiente a relação entre despesa/receita, pois deixa de colacionar os documentos necessários para comprovar o implemento da verba pública recebida, tais como notas fiscais e recibos de pagamento, na forma do que determina o supramencionado §2o do art. 63 da Lei 13.019/14. Ressalto que embora a prestação de contas apresentadas nos autos judiciais não se destine à aprovação pela administração pública, ela tem a mesma finalidade, qual seja, comprovar a existência e legalidade do gasto realizado pela Associação agravada, e custeado pelo erário. Além disso, o Termo de Colaboração 31/2016 assinado pelas partes (ID. 130039921 da origem), prevê, na sua cláusula 5.3 que “para a prestação de contas, parcial e/ou final, as OSC ́s deverão apresentar os comprovantes e documentos a seguir descritos: cópia das notas e dos comprovantes fiscais, inclusive recibos, com data do documento, valor, dados da OSC e número do instrumento da parceria.” Destarte, seria necessária a apresentação de tais documentos, oportunizando à parte agravante e ao perito judicial, conferir a origem das despesas relatadas na prestação de contas, passando-se, em seguida, para a apuração de eventuais déficits contratuais. Portanto, em cognição sumária, própria desta fase processual, verifico a probabilidade de provimento do recurso. Por fim, o perigo de dano irreversível exsurge da homologação do Laudo Pericial sem que se tenha comprovado os valores apontados pela autora na prestação de contas utilizada como parâmetro, o que poderá causar prejuízo de difícil reparação ao erário. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO PRESTAÇÃO DE CONTAS. SEGUNDA FASE. AGRAVO RETIDO: INDEFERIMENTO DA DILAÇÃO DO PRAZO PARA MANIFESTAÇAO A RESPEITO DE LAUDO PERICIAL. INEXISTENCIA DE MOTIVO IDÔNEO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. APELAÇÃO CÍVEL: LAUDO PERICIAL INCOMPLETO EM RAZÃO DA FALTA DE DOCUMENTOS NECESSÁRIOS À APURAÇÃO DO SALDO DEVEDOR DOS CONTRATOS OBJETO DA DEMANDA. HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL. NECESSIDADE DE COMPLEMENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS E DO LAUDO PERICIAL. CASSAÇÃO DA SENTENÇA. 1. Mostra-se correto o indeferimento da dilação do prazo para manifestação a respeito do laudo pericial, quando evidenciado que à parte foi assegurado prazo suficiente para este fim. 2. Evidenciado que o próprio perito judicial deixou assinalada a impossibilidade de verificação do saldo devedor em relação a todos os contratos firmados pelas partes, em razão da inexistência dos documentos necessários à apuração, far-se-ia necessária a determinação de juntada da documentação faltante de modo a viabilizar a complementação da perícia. 3. Mostra-se nula a sentença pela qual o d. Magistrado de primeiro grau julga boas as contas apresentadas, baseado unicamente em prova pericial manifestamente incompleta. 4. Agravo retido conhecido e não provido. Apelação Cível conhecida e provida. Sentença cassada. (Acórdão 1026975, 20150110490312APC, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 14/6/2017, publicado no DJE: 6/7/2017. Pág.: 146-159). (grifei). APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. PROVA PERICIAL. LAUDO INCOMPLETO. HOMOLOGAÇÃO. NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. DETERMINAÇÃO DE COMPLEMENTAÇÃO OU NOVA PERÍCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA. 1. O art. 473, inciso IV, do Código de Processo Civil, dispõe que "o laudo pericial deverá conter resposta conclusiva a todos os quesitos apresentados pelo juiz, pelas partes e pelo órgão do Ministério Público". 2. Do cenário apresentado, vê-se que o trabalho pericial foi insuficiente, em prejuízo dos apelantes, considerados os objetivos traçados na decisão da Corte Superior, porque analisou a situação de apenas um dos autores, em detrimento dos demais. 3. Conforme o art. 480, do CPC, "o juiz determinará, de ofício ou a requerimento da parte, a realização de nova perícia quando a matéria não estiver suficientemente esclarecida". No caso, devolve-se o processo ao Juízo de origem para complementação ou designação de nova perícia. 4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA. (Acórdão 1770149, 01192329520048070001, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 18/10/2023, publicado no DJE: 25/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (grifei). Posto isso, DEFIRO efeito suspensivo ao recurso até a apreciação do mérito recursal. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravante acerca do teor desta decisão, e a parte agravada para contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 28 de novembro de 2023 17:06:47. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora